Tribunal: TJES
Processo: 5003269-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003269-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANA FERREIRA MACHADO TRISTAO

AGRAVADO: JANDIRA CONTI TRISTAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. CONCESSÃO LIMINAR DO DESPEJO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. FATOS QUESTIONADOS PELA PARTE LOCATÁRIA QUE DEPENDEM DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por inquilino (locatário) em face de decisão concessiva de despejo liminar. 2. Alegações do locatário que tratam de questões fáticas (arranjo familiar; inexistência de locação de fato, mas de cessão de uso; intenção de vingança no pedido de despejo) que demandam comprovação mais aprofundada. 3. Locador que atende ao art. 46 da Lei de Locações (denúncia vazia). 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003269-60.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: TATIANA FERREIRA MACHADO TRISTÃO

AGRAVADA:
JANDIRA CONTI TRISTÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para transcrever a Decisão inserida no id 5311187, na qual recebi o recurso apenas no efeito devolutivo:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Tatiana Ferreira Machado Tristão em face da Decisão reproduzida no id 4660292, na qual o MM. Juiz da Sexta Vara Cível de Vitória, na Ação de Despejo ajuizada por Jandira Conti Tristão em desfavor da ora Agravante e de Cristiano Conti Tristão (processo de n.º 5022993-76.2022.8.08.0035), deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 4660288) a Agravante inicialmente informa que é nora da Agravada, bem assim que não houve relação locatícia entre as partes, até porque o segundo Requerido (Cristiano Conti Tristão) é filho da Autora da Ação (ora Agravada).

Aduz,
com base na questão familiar que envolve o bem objeto do litígio, q
ue jamais houve pagamento de aluguel, ‘
tratando-se sempre de relação de cessão de direitos de uso do imóvel, esta é a situação fática, a verdade real que permeia os fatos
’ (página 03).

Defende que o contrato de aluguel juntado aos autos originários é fictício, elaborado ‘
exclusivamente para uso da agravada caso tivesse o desejo ‘vingativo’ de retirar/despejar principalmente a 1ª requerida do imóvel
’ (página 03) e, ainda, que não houve demonstração da mora por falta de pagamento dos aluguéis.

Sustenta, no fim, que o presente recurso deve ser recebido com efeito suspensivo, uma vez que preencheu os requisitos necessários à concessão da medida, sobretudo porque é no imóvel objeto da demanda, onde exerce sua atividade mercantil (‘Tati Modas’) desde 2013, ‘
ficando privada do seu meio de sustento por alegações eivadas de má-fé da parte Agravada
’ (página 07).

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Da análise dos autos, na cognição sumária típica das tutelas de urgência, não foi possível vislumbrar requisito indispensável à concessão da medida requerida pela Agravante, isto é, não se extrai dos elementos de prova a probabilidade de
provimento do recurso, conforme exige o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil (CPC).

Isso porque a alegação de que a Agravada tenha agido com má-fé ou que o contrato inserido no id 17788094 do processo originário é fictício,
data venia
, não encontra lastro nos autos ou depende da abertura da fase instrutória para adequada comprovação.

Ademais, da leitura da petição inicial (id 17784085 do processo referência) constata-se que a Ação de Despejo foi motivada, principalmente, pelo desinteresse da locadora (Agravada) de prosseguir com a relação locatícia, a qual, por já ter superado o prazo previsto no contrato, mantinha-se prorrogado por tempo indeterminado (‘denúncia vazia’).

Assim, dada a ausência de documentos aptos a infirmar o contrato de locação existente no processo originário, não se revela possível conceder a tutela recursal de urgência requerida pela Agravante, impondo-se, pois, o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo.

Do exposto, ao tempo em que indefiro a tutela recursal de urgência requerida nas razões recursais, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (sem efeito suspensivo).”

Como se vê, as provas documentais que constam nos autos revelam a existência de contrato de locação (id 17788094 do processo originário) assinado em 15.06.2015 e com prazo de 05 (cinco anos de duração), bem assim que a Locadora (Agravada) denunciou (“denúncia vazia”) a intenção de rescindir o pacto (id 17786851, processo referência), circunstância que atende ao disposto no art. 46 da Lei de Locações (Lei n.º 8.245/91).

De outro lado, as alegações da Agravante, todas elas relacionadas a questões familiares e a possíveis ajustes verbais entabulados entre as partes,
data maxima venia
, dependem - como dito no
decisum
antes mencionado - de dilação probatória, o que, na cognição até então possível de ser exercida, impede o acolhimento dos pedidos formulados no presente recurso.

Assim, porque a Decisão recorrida encontra-se em harmonia com as provas até então produzidas nos autos e com a legislação de regência, a conclusão é pelo desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento